Tribunal: TJDFT
Processo: 0725599-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725599-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCISCA DAS CHAGAS BORGES NETA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA e LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703677-32.2017.8.07.0001, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para alcançar o patrimônio dos sócios e da empresa que compõe o grupo econômico. Observo que além do presente recurso, interposto pelas pessoas físicas incluídas no polo passivo do cumprimento de sentença, também foi interposto o Agravo de Instrumento no 0725617-75.2025.8.07.0000 contra a mesma decisão pela empresa Manifesto Construções e Incorporações S/A. É necessário que os dois recursos sejam julgados de forma conjunta a fim de evitar decisões conflitantes e para garantir a tramitação adequada do processo de origem. Intimem-se as partes. Oportunamente, venham conclusos para julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no 0725617-75.2025.8.07.0000. Brasília, 30 de setembro de 2025 12:14:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador